Tribunal: TJDFT
Processo: 0739513-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739513-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE RUY ZUQUI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE RUY ZUQUI em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido e, na origem, sobreveio sentença, denegando a segurança e resolvendo o processo, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Portanto, com suporte nos artigos 9, 10 e 933 do CPC, determino que as partes se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023 13:51:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador